Tribunal: TJDFT
Processo: 0719775-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719775-24.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE RECORRIDO: MARCO ANTONIO FERNANDES DA COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c’, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REAJUSTES. SINISTRALIDADE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE PARÂMETROS UTILIZADOS. PERCENTUAL ABUSIVO. CONFIGURAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDA. DEVOLUÇÃO SIMPLES. PRESCRIÇÃO TRIENAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se conhece da impugnação ao valor da causa suscitada de forma inédita no apelo, uma vez que se trata de questão que jamais foi tangenciada na origem, cuidando-se de evidente inovação recursal. 2. Em se tratando de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão, incide o Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), consoante consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na súmula 608. 3. Não é vedada a previsão de reajustes das mensalidades do plano de saúde a fim de preservar o equilíbrio econômico-financeiro, mas tão somente o aumento abusivo sem o devido detalhamento ao consumidor dos critérios adotados e em desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 4. Revela-se abusivo o reajuste em alto percentual sem demonstração efetiva dos parâmetros para incremento da sinistralidade, evidenciando-se razoável e adequado, na ausência de norma específica, a adoção dos índices previstos pela agência reguladora para os planos individuais. 5. É devida a devolução simples dos valores pagos a maior a plano de saúde em razão de reajuste abusivo, mas tão somente das parcelas vencidas nos três anos anteriores à propositura da ação, por se tratar de prescrição trienal. Essa é a tese firmada no Recurso Repetitivo REsp no 1.360.969/RS e REsp no 1.361.182/RS - Tema 610. 6. Recurso parcialmente conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 421 do Código Civil, por ofensa à liberdade contratual exercida entre as partes; b) artigo 20 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro- LINDB, apontando que o acórdão combatido implica consequências gerais negativas, pois ao determinar o afastamento de obrigação legalmente constituída, cria uma situação de imprevisibilidade, geradora de prejuízo para toda a massa de beneficiários; c) artigos 35-E, §2o, da Lei no 9.656/98 e 478 do Código Civil, sob o fundamento de que na espécie, se trata de modalidade de contrato coletivo por adesão, não se lhe aplicando os índices de reajustes previstos pela ANS, porquanto estipulados para planos de modalidade diversa (individuais). No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada Denise Martins Costa, OAB/DF 36.621. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, quanto à suposta violação aos artigos 35-E, § 2o, da Lei 9.656/1998 e 478 do Código Civil, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi apresentado nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas em nome da advogada Denise Martins Costa, OAB/DF 36.621. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028